Tribunal: TJBA
Processo: 8071346-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8071346-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: POMPEU DOS SANTOS COSTA FILHO e outros (6)

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

AGRAVADO: OSWALDINO FERRAZ GUSMAO FILHO

Advogado(s)
:
ROBERTA GUSMAO PELLIZZONI registrado(a) civilmente como ROBERTA GUSMAO PELLIZZONI, ARIANA GUSMAO PELLIZZONI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que decretou a revelia em Ação de Servidão Minerária, ao fundamento de que a hipótese não se encontra prevista no rol do art. 1.015 do CPC. A parte agravante sustentou a aplicação da taxatividade mitigada, alegando urgência e risco de dano diante da irreversibilidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que decreta a revelia, à luz do rol do art. 1.015 do CPC, bem como se está configurada situação de urgência apta a autorizar a mitigação da taxatividade, nos termos da tese firmada pelo STJ (Tema 988).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, não contemplando decisão que decreta revelia.

4 - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1.704.520 e 1.696.396 (Tema 988), fixa entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

5 - A urgência apta a mitigar a taxatividade deve ser objetivamente comprovada, com demonstração de risco de perecimento do direito ou de inutilidade futura da apreciação da matéria, o que não se verifica no caso.

6 - A insurgência contra o decreto de revelia e eventual nulidade de citação pode ser suscitada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC, sem prejuízo à parte.

7 - O reconhecimento da revelia não impede a intervenção posterior do réu no processo, podendo produzir provas se comparecer oportunamente, conforme art. 346, parágrafo único, do CPC.

8 - O comparecimento espontâneo dos réus à audiência, devidamente acompanhados de advogado, supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

9 - O magistrado de origem pode reavaliar atos processuais e zelar pela regularidade da relação processual, inclusive quanto à validade da citação, matéria de ordem pública.

10 - Não há demonstração de erro procedimental apto a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, tampouco risco de dano irreparável, havendo inclusive notícia de risco de dano reverso à parte agravada, titular de concessão de lavra regularmente outorgada.

11 - A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais consolida o entendimento de que decisão que decreta revelia não é agravável, ausente urgência concreta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - O rol do art. 1.015 do CPC não contempla decisão que decreta revelia, sendo incabível Agravo de Instrumento nessa hipótese.

2 - A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige demonstração objetiva de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

3 - A decretação de revelia pode ser impugnada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, não configurando, por si só, situação de urgência.

4 - O comparecimento espontâneo do réu supre eventual vício de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.015; 1.009, § 1º; 239, § 1º; 346, parágrafo único; 932, III; 373, § 1º; 1.036.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.704.520/MT e REsp 1.696.396/MT, Tema 988 (recursos repetitivos); TJBA, AgInt nº 8042715-71.2021.8.05.0000.1, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 21.08.2022; TJBA, AgInt nº 8042294-81.2021.8.05.0000.1, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 15.03.2022; TJBA, AgInt nº 8001734-34.2020.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 21.12.2020; TJMG, AI nº 1.0000.21.015382-1/001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 28.09.2021; TJSP, AI nº 2034125-57.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 04.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071346-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante
POMPEU DOS SANTOS COSTA FILHO e OUTROS
e como Agravado,

OSWALDINO FERRAZ GUSMÃO FILHO - ME
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA